Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729978-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Face o pedido de gratuidade de justiça, intime o Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a declaração de hipossuficiência e demais documentos pertinentes a embasar o pedido; ou então, proceda o pagamento do preparo, nos termos do §4o do art. 1007, do CPC, que dispõe, verbis: "§4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Intime-se e publique-se. BRASÍLIA/DF, 7 de novembro de 2022. Relator ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador